Tribunal: TJMT
Processo: 8010635-46.2014.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010635-46.2014.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GENI DE CAMPOS CURADO - CPF: 343.912.902-00 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (RECORRIDO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 10.445.822/0001-30 (RECORRIDO), CICERO XAVIER DA SILVA - CPF: 033.675.953-30 (RECORRIDO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), SUZAN KATIA LIMA DA SILVA - CPF: 362.353.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010635-46.2014.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Maria Geni de Campos Curado

Direcional Engenharia S/A

Seabra Empreendimento Imobiliário Ltda.

Recorrido(s):

Maria Geni de Campos Curado

Direcional Engenharia S/A

Seabra Empreendimento Imobiliário Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. IMÓVEL NA PLANTA. COMPRA E VENDA DE ÁGIO. VALORES REPASSADOS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DAS CONSTRUTORAS DE APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Se na presente demanda a autora pretende discutir valores pagos a terceiro, bem como inexiste evidências quanto a intermediação das rés na realização do negócio jurídico entre as partes, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva das reclamadas.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade passiva, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, até mesmo, reconhecida de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 770326/BA – STJ).

Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

V O T O
:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial formulada por MARIA GENI DE CAMPOS CURADO em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com o fim especial de:

a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem a quantia paga na importância de R$ 13.226,25 (treze mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme exposto na fundamentação, com juros de mora de 1% ao mês (arts. 406, CC e 161, § 1o, do CTN) a partir da citação (art. 405, CC) e Correção monetária pela medida do IPCA desde o pagamento realizado; b)
JULGAR
improcedente o pedido de danos morais;”.

Na inicial a autora alega que por meio da corretora Sra. Andreia Meire de Souza, foi convencida a comprar um imóvel na planta por meio de um contrato de cessão de direito com as seguintes características: “
um apartamento térreo, unidade 102 do bloco 06 do condomínio Residencial TOTAL VILLE PORTO VELHO- CONDOMINIO 02, obra de responsabilidade da SEABRA Empreendimentos Imobiliarios LTDA, com vaga de garagem não definida, compostos por dois quartos, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha com área de serviço conjugados”.

Aduz a autora que a corretora lhe informou que seria necessário o pagamento no valor de R$ 10.000,00, qual deveria ser efetuado ao cedente Sr. Cícero Xavier da Silva, conforme contrato juntado na inicial. Após o referido pagamento, foi constatado que haviam parcelas em atraso o que impossibilitava o financiamento do imóvel no nome da autora, tendo esta que arcar com o pagamento do valor equivalente a R$ 3.226,25. Alega a autora que todos os pagamentos foram feitos por intermédio da preposta das reclamadas, que lhe garantiu que o imóvel poderia ser financiado sem nenhuma intercorrência, somente por este motivo, “acreditou” nas promessas da corretora.

Entretanto, mesmo após todo o pagamento e promessas da corretora que trabalhava diretamente junto as reclamadas não foi aprovado o financiamento da autora junto à Caixa Econômica Federal, sob a informação de que não havia capacidade financeira desta. Assim, entende a autora ter sido lesada em razão do prejuízo que teve que arcar ao ter arcado com os custos do contrato de cessão sem obter a compra do tão sonhado imóvel. Razão pela qual, pleiteia pela restituição dos valores dispendidos, bem como indenização a título de dano moral, por todas as angústias e frustações suportadas.

Em contrapartida na defesa, as reclamadas afirmam que há ilegitimidade passiva destas, vez que o contrato juntado nos autos demonstra que os pagamentos discutidos nos autos, foram realizados a terceiro, qual seja, o Senhor Cícero Xavier da Silva, não havendo qualquer comprovação de que o correspondente ao valor de R$ 4.000,00 foi pago a título de corretagem, bem como que a capacidade financeira para financiamento bancário é de responsabilidade única e exclusiva do comprador, não podendo esta ser responsabilizada pela ausência de condições da autora em efetuar o financiamento junto a instituição financeira, motivo pelo qual, pleiteia pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença foi baseada exclusivamente no depoimento pessoal da autora, sem que houvesse suporte no conjunto probatório dos autos, visto que o contrato juntado na inicial se encontra incompleto, pois está faltando a última página (página 03 de 03), não sendo possível identificar todas as obrigações que ali foram estipuladas.

Além disso, observo que a ilegitimidade passiva foi indeferida na sentença sob o argumento de que os boletos pagos pela autora em nome do Sr. Cícero Xavier da Silva, foram emitidos pelas construtoras, fato este que demonstrou a responsabilidade das rés nos fatos narrados na inicial, contudo, esclareço que como se trata de um imóvel adquirido por meio de cessão de direito (compra de ágio), consequentemente como é de conhecimento público e notório, a compra da cessão de direitos, enseja em obrigação contratual do contrato de financiamento em nome do Sr. Cícero que deveria ser assumida pela autora, assim, qualquer obrigação referente ao contrato ocorreria dentro do estabelecimento das rés, inclusive a emissão dos boletos.

Destaco, que restou incontroverso nos autos que os valores que a Autora pleiteia a restituição nos autos, foram pagos a terceiro denominado como Sr. Cícero Xavier da Silva, qual foi requerido a sua desistência no polo passivo da presente ação. Não há nenhum comprovante de pagamento as rés juntados aos autos, portanto, se as rés não receberam os valores aqui discutidos, estas não podem ser condenadas ao ressarcimento dos prejuízos alegados pela autora.

Friso ainda que inexiste nos autos, qualquer comprovação de que a corretora Sra. Andreia Meire de Souza, realizou qualquer promessa junto a autora, inclusive quanto a possibilidade de financiamento bancário para a continuidade do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Ademais, verifico que não restou comprovado pela Autora que à época dos fatos, esta possuía condições de financiamento, como por exemplo sua renda ou se seu nome estava apto ao financiamento bancário.

Portanto, entendo que deve ser reconhecida a de ofício, já que não foi suscitado em fase recursal a ilegitimidade passiva dos Réus, por não haver responsabilidade destes em restituir valores a autora.

Quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de ofício, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que se pode reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação, não se configurando, nessa hipótese, em ofensa ao princípio que veda a
reformatio in pejus
,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.
1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.
2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL EM QUE O COMPRADOR DO IMÓVEL ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO AO CORRETOR. ACORDO VERBAL COM O VENDEDOR DO IMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DOS FILHOS DO COMPRADOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Matéria de ordem pública pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não caracterizando reformatio in pejus.

(N.U 8010254-28.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Portanto, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva das Rés, e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Via de consequência, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva das Rés, resta prejudicado o recurso da Reclamante.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Nego Provimento
ao recurso da Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022